Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA INDICADA. AFERIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE VÍNCULO E O AUFERIDO PELO EXECUTADO. ÓRGÃO PÚBLICO. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizado se mantém vínculo e qual a renda que percebe mensalmente é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance, porquanto os assentamentos aos quais deseja acesso não são revestidos de sigilo.
2. Em sendo passível à parte exequente aferir no Portal da Transparência se a parte executada integra os quadros do órgão público individualizado, bastando que pesquise nos sítios eletrônicos as informações que almeja ter acesso, não se afigura legítimo que amalgame essa pretensão como inerente à competência afeta ao Poder Judiciário com o escopo de agilizar a prestação jurisdicional, pois a gênese da legitimidade da interseção judicial reside na impossibilidade de a parte acessar as informações correspondentes por meios próprios.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.